Tribunal: CARF
Processo: 11543.001235/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001235/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.319 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
EDISON BARROS DE MORAES BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO. RENDIMENTO
SUB JUDICE.
Uma vez declarado na Declaração Anual de Ajuste o rendimento tributável
(sub judice) pelo seu valor líquido, não cabe mais a dedução do Imposto Retido
na Fonte.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Na ausência de recolhimento espontâneo pelo sujeito passivo, cabe a
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, com a
respectiva penalidade prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001235/2007-82
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 03-58.685, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 73/78).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento do IRPF 2004 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da
DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar.............. 15.240,51
Multa de ofício (75%)................................................... 11.430,38
Juros de Mora (calculados até 31/05/2007)................ 7.141,70
Valor do Crédito Tributário apurado............................. 33.812,59
O referido lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos
com base nos valores informados pela fonte pagadora em DIRF:
1) Decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 50.000,00. Rendimentos
recebidos de Indústria de Sabões Neutral, provenientes da RT
2027/2002, conforme valores informados em DIRF pela fonte e documentos
apresentados pelo contribuinte
2) Do trabalho no valor de R$ 67.781,68. Fonte(s) Pagadora(s): Banco Banerj
S/A. Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e das informações constantes dos sistemas RFB, constatou-se
a infração descrita. Rendimentos tributados com base nos valores
informados pela fonte pagadora em DIRF.
Informou-se que na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos da fonte pagadora Banco Banerj S/A, no valor total de R$ 17.149,45.
Fez-se a acompanhar a sua Impugnação da documentação de fls. 04/15 e 24/25,
alegando, em síntese, que
1) O total de rendimentos auferidos no ano calendário foi de R$ 118.716,53,
composto de R$ 64.276,04 pagos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

R$ 4.440,59 de 13o desta última fonte pagadora e R$ 50.000,00 de ação
trabalhista movida contra a Neutral, inexistindo outros rendimentos.
2) Do valor pago pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que está sub
judice, declarou ao fisco o valor de R$ 53.610,32, erroneamente, posto
que o rendimento não esta sujeito à tributação.
3) Quanto ao valor da ação trabalhista, informou R$ 45.000,00 como
rendimentos isentos e não tributáveis, abatendo os honorários
advocatícios, segundo orientação errônea de seu advogado.
4) A maior parte desses R$ 50.000,00 se constitui efetivamente de rendimentos
não tributáveis, pois se tratam de rescisão trabalhista.
Ao final sustentou não haveria que se falar em R$171.392,00 como
rendimentos do contribuinte, pois em nenhum momento auferiu tal renda. Se há algum valor
tributável, este corresponde aos R$ 50.000,00, deduzidos da parte cabível.
O processo foi baixado em diligência (fls. 33/34) e o resultado desta foi
juntado às fls. 35/72.
A d. DRJ entendeu que, de acordo com o documento de defesa, o
contribuinte não teria questionado a infração de omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 45.000,00.
Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão
pela qual a matéria não será objeto de discussão no presente julgamento.
A d. DRJ negou a dedução de R$ 5.000,00 que seria fruto de pagamento de
honorários advocatícios, porque não forma acostados quaisquer provas de teriam sido pagos
a título de honorários na referida ação.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos do Banco Banerj no valor de
R$ 67.781,68, como o contribuinte negou o recebimento de qualquer quantia paga pelo
Banerj, o processo foi baixado em diligência para que a fonte pagadora comprovasse tal
pagamento ou retificasse a DIRF, caso o valor se tratasse de equívoco ou duplicidade.
Em resposta, a fonte pagadora, hoje o Banco Itaú BMG Consignado SA, apresentou
as provas de fls. 50/70 que demonstram que o contribuinte foi reclamante em outra ação
trabalhista, esta movida contra o Banerj (petição às fls. 50/52, andamento às fls. 54/60 e
detalhamento do depósito às fls. 61/70) e que o valor foi pago ao autor em
janeiro de 2003, com recolhimento do IRRF correspondente (devidamente
contabilizado em favor do contribuinte pela autoridade fiscal, posto que corretamente
informado na DIRF de fls. 30) no valo de R$ 17.149,45 (fls. 53).
Como a diligência realizada confirmou o recebimentos de tais valores a d. DRJ
rejeitou a alegação de desconhecimento da importância recebida pelo Banerj por parte do
impugnante.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Regularmente cientificado, por via postal, em 13.3.2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR dos correios, à fl. 86, o recurso foi interposto em 10.4.2015, fls. 89/106,
assim sintetizado.
Toda a defesa do Recorrente está centrada na ausência de dedução de IRRF no
valor de R$ 10.665,72 sobre a complementação de aposentadoria que tria sido paga ao
contribuinte pelo RIOPREVIDÊNCIA:
1.3 Improcede a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação, pelo fato do
Senhor Auditor Fiscal não ter considerado o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a
complementação de aposentadoria paga ao contribuinte pelo RIOPREVIDÊNCIA, e
considerado somente o rendimento tributável declarado pelo contribuinte, veja abaixo a
planilha com o os valores recebidos e declarados é o Imposto de Renda Retido na Fonte,
e para comprovar a retenção, exibe os contra cheques, in verbis.
O lançamento segundo o Recorrente teria considerado somente o rendimento
tributável declarado (apresenta planilha de dados).
A partir dai, em preliminar, o Recorrente pugnou pela nulidade do lançamento
pois não haverá adequada motivação que permitisse compreender a controvérsia, o ato
administrativo seria desprovido de motivação e razoabilidade, criando, indevidamente uma
hipótese de incidência que não corresponde a realidade do Contribuinte.
No mérito ao não considerar o valor de R$ 10.665,72, a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte pelo RIOPREVIDENCIA, a referida imposição fiscal seria descabida e
também acarretaria uma dupla tributação e verdadeiro confisco, concluindo-se que a imposição
fiscal não deveria prosperar.
3.7
Ora, é de ciência certa que a lei permite a dedução que é representada por
documentos idôneos.
3.8
Ao analisar os tópicos enfatizados há que se concluir pela revisão do lançamento.
DA MULTA DE OFICIO
Neste ponto defendeu que, de forma não motivada, o lançamento contém menção
ao valor da multa.
4.1.2 O artigo 150, inciso IV, o artigo 37 , o artigo 5o, inciso XXII e o artigo 170, inciso
II , todos da Constituição Federal proíbem expressamente. a aplicação de multas sem
critério de razoabilidade, proporcionalidade que as tornam confiscatórias, destruidoras e
violadoras do direito de propriedade...
.
A multa aplicada seria “...literalmente desproporcional e sem nenhum critério de
razoabilidade a penalidade, aplicada a título de multa com status de verdadeiro confisco”.
Defendeu que o artigo 21 da Lei 9317/96 prevê aplicação de multa diferente da
que foi aplicada pela Autoridade Fiscal.
Asseverou que a multa aplicada pela Autoridade Fiscal alcançou o patamar de
75% (setenta e cinco) por cento, ou seja, além de não possuir amparo legal, a referida não
observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

DO PEDIDO
Ao final pelo:
1) Acolhimento da preliminar arguida e; se ultrapassada;
2) No mérito, a improcedência do lançamento e, alternativamente a nulidade com
devolução do conhecimento da matéria para valorar o informe de rendimento
com retenção na fonte e diligencia para ratificar informação já prestada;
3) E, ainda, na remota hipótese de não acolhimento do pleito, postula, desde já, o
afastamento da multa de oficio e ou mesmo sua redução;
5.1.3 protesta, desde já, por todos os meios de provas permitidas, conversão em
julgamento e ou nulidade, depoimento pessoal da autoridade fiscal, documentação
complementar, prova pericial, requisição de informações e documentos, conversão do
julgamento em diligencia se necessário, tudo em respeito a ampla defesa, e devido
processo legal, por ser de inteira medida justa e razoável de Justiça Administrativa!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EDISON BARROS DE MORAES BITTENCOURT.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA NULIDADE
Para o Recorrente a autoridade fiscal, quando do lançamento, não teria promovido
a dedução de IRRF no valor de R$ 10.665,72 sobre a complementação de aposentadoria que teria
sido paga ao contribuinte pelo RIOPREVIDÊNCIA, assim, o lançamento seria nulo, pois não
haveria a adequada motivação que permitisse compreender a controvérsia.
Para o Recorrente o ato administrativo seria desprovido de motivação e
razoabilidade, criando, indevidamente uma hipótese de incidência que não corresponde a
realidade do Contribuinte.
Pois bem.
Em que pese o seu descontentamento com o lançamento, a nulidade suscitada não
deve prosperar e por se tratar de possível redução na base de cálculo do imposto devido, questão
de mérito, sua análise será feita no momento seguinte.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Ademais, a referida alegação deve ser enfrentada, em primeiro lugar, à luz do
disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos
do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que analisando a notificação de lançamento, a diligência realizada, e a
decisão recorrida, não restou caracterizada qualquer hipótese de nulidade. Como dito, as
hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo,
são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se afigura
nos autos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Ademais, havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor
da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso
da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas
razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de
defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Afinal, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Outrossim, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
DO MÉRITO
Neste ponto a única insurgência trazida pelo Recorrente seria quanto a possível
ausência de dedução no valor de R$ 10.665,72, a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte
pelo RIOPREVIDENCIA. Para dar suporte à sua defesa o Recorrente elaborou uma planilha de
dados onde demonstraria ter recebido rendimentos tributáveis da ordem de R$ 67.447,90, e
imposto retido na fonte no valor de R$ 10.665,72 (colaciona os comprovantes de pagamentos).
Por certo que o imposto retido na fonte é passível de dedução, contudo nos caso
dos autos a dedução foi promovida pelo próprio Recorrente quando na sua declaração de ajuste
anual (fl. 18) informou R$ 53.610,32 (que nada mais é do que R$ 64.276,04 - R$ 10.665,72) a
título de rendimentos tributáveis recebidos da RIOPREVIDENCIA:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Esta é, inclusive, a orientação prestada pela fonte pagadora e seguindo à risca pelo
Recorrente:

Assim, tendo em vista que o imposto retido na fonte foi reduzido pelo próprio
Recorrente quando da sua DAA, ocasião em que o rendimento tributável foi declarado pelo seu
valor líquido, rejeitam-se as alegações do Recorrente neste ponto.
DA MULTA DE OFÍCIO
No caso sub examine, o sujeito passivo inegavelmente não adotou a providencia
de efetuar espontaneamente o recolhimento da obrigação, o que, forçosamente, implicou
constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício, o qual, por consectário, resulta na
aplicação da penalidade prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.319 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001235/2007-82

Assim, resta demonstrado o cabimento da constituição do crédito tributário via
auto de infração, com a respectiva multa de ofício de 75%, haja vista a falta de
recolhimento/confissão de tributo devido, sendo certo, que quaisquer dificuldades financeiras
pelas quais a contribuinte esteja passando, não lhe conferem o direito de cumprir com sua
obrigação tributária, porquanto, é uma obrigação “ex lege”, que decorre imediatamente da lei,
sendo irrelevante a vontade do contribuinte para determinar o seu nascimento. A obrigação
tributária não nasce por acordo de vontades, ou mesmo por força da vontade unilateral do Fisco
ou do sujeito passivo, mas por imposição legal cogente.
Rejeita-se, pois, as alegações do Recorrente neste item.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito, nega-se
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 120
DF CARF MF
Original